Tribunal: TJDFT
Processo: 0732501-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732501-59.2021.8.07.0001 RECORRENTES: IGREJA BATISTA CELULAR INTERNACIONAL E OUTRO RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REAJUSTE DO ALUGUEL. COMUNICAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. ATRASO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES. MARCO TEMPORAL. ENCARGOS ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. IPTU/TLP. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. O contrato de locação comercial e os subsequentes termos aditivos constituem título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, aptos, portanto, a embasar a execução. A divergência quanto ao valor devido a título de aluguel não tem o condão de tornar o título incerto, ilíquido ou inexigível, podendo ensejar apenas o reconhecimento de excesso de execução. É defeso ao apelante inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância, o que impõe o conhecimento apenas parcial do recurso. Considerando que o contrato de locação não residencial previa o reajuste anual, cujas disposições contratuais foram mantidas nos aditivos subsequentes, bem como que houve notificação do locador quanto ao reajuste durante período em que o contrato foi prorrogado de forma tácita, é devida a diferença entre o valor reajustado e aquele desatualizado, pago pela locatária, sendo certo que a inércia do exequente em promover anteriormente a respectiva cobrança não induz à conclusão de que houve quitação. O termo de entrega das chaves ao locador configura o término da locação, de modo que, não havendo comprovação de que o imóvel foi recebido em momento anterior, são devidos os valores de aluguel em aberto até tal data. Comprovado o crédito relativo aos encargos acessórios da locação – IPTU/TLP, é devida a sua cobrança pelo locador no processo de execução, em montante proporcional ao tempo de ocupação do imóvel pela locatária. Não havendo na lide complexidade capaz de demandar do advogado maior tempo e dedicação na elaboração de peças processuais, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o mínimo legal de 10% sobre o valor da execução. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, afirmando que não houve inovação recursal quanto à matéria relativa ao excesso de execução; b) artigo 784, inciso III, da Lei Adjetiva Civil, sustentando que, diante da ausência de forma prescrita em lei, não há que se falar em título executivo extrajudicial meramente verbal; c) artigo 394 do Código Civil, asseverando que a notificação enviada pelos insurgentes ao recorrido é eficaz para a constituição de mora. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 784, inciso III, e 1.013, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, e 394 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão combatido assentou que: “Contudo, tal pedido não foi deduzido na petição dos embargos à execução (ID 38950492 do Processo no 0725498-53.201.8.07.0001 e ID 38897132 do Processo no 0732501- 59.2021.8.07.0001), configurando, portanto, inovação recursal, razão pela qual o objeto da insurgência deve ater-se à análise de questões que foram arguidas na demanda, nos termos do artigo 1.013, do Código de Processo Civil. (...) No que tange ao valor do aluguel efetivamente devido pelos executados/embargantes, as prestações são claras e expressas no instrumento contratual e subsequentes termos aditivos até o ano de 2014, e, após a dilação probatória, em sede de embargos à execução, é possível identificar os valores pagos no ano de 2019 até 03/2020, período em que a prorrogação da locação ocorreu de forma tácita e verbal, conforme comprovantes de transferência bancária em favor do locador, juntados aos autos (IDs 38950910 e 38950911 do Processo no 0725498-53.2021.8.07.0001). Assim, a divergência quanto ao valor devido a título de aluguel não tem o condão de tornar o título ilíquido, podendo ensejar apenas o reconhecimento de excesso de execução. (...) Como se vê, a notificação de denúncia do contrato de locação foi enviada ao locador em 24/3/2020, tendo a locatária solicitado a concessão de um prazo mínimo de seis meses para a desocupação do imóvel. Não há, portanto, comprovação de que a desocupação do bem ocorreu nessa data.” (ID 41879184) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020